Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO PRINCICPAL DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITEANDO BENEFÍCIOS EXTERNOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUGESTÕES DO LAUDO NÃO IMPLEMENTADAS. DECISÃO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E COM A DECISÃO PROFERIDA EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS INSTAURADO PARA TRATAR SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS E DE TRATAMENTO DE EVENTUAIS INFECTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
1. O pedido subsidiário, de concessão de benefícios externos independentemente da implementação das sugestões do laudo de exame criminológico não comporta conhecimento, tendo em vista que também foi pleiteado por meio de recurso de agravo em execução, julgado em data recente (após a impetração do presente “habeas corpus”, mas antes do julgamento do mérito).
2. O Juízo da execução negou o pedido de antecipação da progressão para o regime aberto, em suma, porque ainda não houve a implementação das principais providências sugeridas no laudo de exame criminológico, de maneira que não há falar em coação ilegal, pois, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora não seja obrigatório, uma vez determinada, de maneira devidamente fundamentada, a realização do referido exame, o seu resultado pode ser usado para análise do requisito subjetivo para a progressão de regime. Precedentes.
3. A decisão está em consonância com a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça que, no seu art. 5o, não determinou que a progressão antecipada ao regime aberto, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas, o que foi feito pelo Juízo da execução no âmbito do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015.
4. Há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da COVID-19 para o sistema prisional do Distrito Federal, como a montagem de um hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, com leitos contendo inclusive respiradores mecânicos, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública.
5. Ordem denegada.